Tribunal: TJMT
Processo: 1025514-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025514-57.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS COELHO - CPF: 305.058.521-87 (ADVOGADO), JOSE VITOR MOREIRA SANTOS LIMA - CPF: 032.851.781-08 (INTERESSADO), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), K. C. J. D. S. (VÍTIMA), JOSE CARLOS COELHO - CPF: 305.058.521-87 (IMPETRANTE), JOSE VITOR MOREIRA SANTOS LIMA - CPF: 032.851.781-08 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), W. P. D. S. S. (VÍTIMA), MATHEUS LOPES DA ROCHA - CPF: 058.225.421-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– POSSE DE DROGA PARA USO E CORRUPÇÃO DE MENORES – LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE
FIANÇA
NO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE – BENEFÍCIO QUE INDEPENDE DA QUITAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

Ausentes os requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória ao paciente, mediante compromisso, da parte dele, de cumprimento das demais medidas cautelares diversas da prisão que lhe foram impostas, pois, na hipótese, ficou demonstrado que ele não possui condições financeiras de arcar com o valor arbitrado (art. 350 do Código de Processo Penal).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça deferiu liminar no HC n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia da Covid-19, sejam postos em liberdades “
aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro
”.

Pedido julgado procedente, ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado José Carlos Coelho, em prol de
José Vitor Moreira Santos Lima
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Alto Araguaia.

Consta destes autos
o paciente foi preso em flagrante no dia 26 de novembro de 2020, tendo a custódia sido homologada pela decisão prolatada
no Auto de Prisão em Flagrante n.
1001491.84.2020.811.0020
, em trâmite no Juízo acima mencionado,
em razão de ter supostamente cometido os crimes de posse de estupefacientes para uso, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, e de corrupção de menores, capitulado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Narra, o impetrante, que na audiência de custódia do paciente, a autoridade impetrada concedeu-lhe a
liberdade provisória, ocasião em que lhe foram aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas: pagar fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sustenta, ademais, que até o momento desta impetração, o paciente se encontrava custodiado por não possuir condições financeiras de adimplir a referida obrigação, frisando, outrossim, que ele é apenas um usuário de entorpecentes e que se encontra desempregado.

Forte nessas razões, liminarmente, requereu a restituição do
status libertatis
do paciente sem o pagamento de fiança, com a expedição de alvará de soltura em favor dele; caso não seja esse o entendimento, pugnou pela manutenção das medidas cautelares que já lhe foram impostas, com a redução da fiança para R$ 500,00 (quinhentos reais); e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido pelo Desembargador plantonista, Sebastião Barbosa Farias, por intermédio das razões encontradiças no Id. n. 68459963, determinado que o paciente fosse colocado em liberdade sem a necessidade do recolhimento da fiança.

Solicitadas as informações de estilo, a autoridade acoimada de coatora remeteu o expediente que se vê no Id. n. 70217986, trazendo um resumo da tramitação do processo originário.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer anexado no Id. n. 71018955, manifestou-se pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida, destacando que “
configurado o constrangimento ilegal, impõe-se a concessão do benefício independentemente da prestação de fiança, nos termos do artigo 325, §1o, inciso I, do Código de Processo Penal
”

É o relatório.

Inclua-se o presente processo eletrônico em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

O impetrante insurgiu-se contra a manutenção da custódia cautelar do paciente em razão da impossibilidade, por parte deste, de recolher a fiança arbitrada pela autoridade judiciária de primeiro grau, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) porque não teria condições financeiras de cumprir a referida obrigação, por ser hipossuficiente.

Eis a decisão combatida:

Vistos, etc.

Cuida-se de auto de prisão em flagrante de José Vitor Moreira Santos Lima e Matheus Lopes da Rocha autuados pela prática do crime de tráfico e corrupção de menores (arts. 33 da Lei de Drogas e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), ambos detidos às 10h26min do dia 28/02/2020.

É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO

Uma vez que se encontram presentes os requisitos elencados no artigo 302, do Código de Processo Penal, e ainda que foram observadas as determinações dos artigos 303 e seguintes do mesmo diploma legal, HOMOLOGO o flagrante realizado.

Passo a análise do cabimento da prisão preventiva ou de outras medidas cautelares.

- QUANTO AO AUTUADO JOSÉ VITOR MOREIRA SANTOS LIMA

No caso em tela, é imputado ao autuado a prática do delito do artigo arts. 33 da Lei de Drogas e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Do analisar dos autos, quanto à imputação do artigo 244-B do ECA, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria são extraídos do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, do auto de constatação provisório de entorpecentes, bem como nos depoimentos das testemunhas, colhidos em sede policial.

Contudo, não verifico na espécie indícios da prática do delito de tráfico pelo autuado José Vitor Moreira Santos Lima. Isto porque, constata-se dos depoimentos acostado aos autos, que não foi encontrada nenhuma substância ilícita em poder do autuado ou qualquer outro elemento ou iní que possa evidenciar a prática da traficância por este.

Conforme consta do depoimento do autuado (id. 44569405) este alega que estava na residência na companhia dos menores Kalita Cristina Jungles da Silva e Washington Pereira dos Santo, bem como de Matheus Lopes da Rocha, para fazer o uso de drogas, a qual teria sido fornecida por Matheus.

No mesmo sentido foram as declarações dos menores Kalita Cristina Jungles da Silva e Washington Pereira dos Santos, os quais alegaram que estavam na residência na companhia de José Vitor Moreira Santos Lima e Matheus Lopes da Rocha para fazer o uso de drogas, sendo o entorpecente preparado por Mateus.

Desse modo, restam ausentes os indícios de autoria quando ao delito de tráfico em relação ao autuado José Vitor Moreira Santos Lima, ao passo que o eventual enquadramento de sua conduta no tipo do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 não autoriza a imposição de sua prisão. Logo, independentemente da alegação ministerial do periculum libertatis, tem-se que a custódia cautelar do autuado José Vitor, com base na imputação de tráfico, não encontra respaldo jurídico ante a ausência de um dos pressupostos da medida excepcional, a saber, os indícios suficientes de autoria.

Por outro lado, quanto ao tipo do artigo 244-B do ECA, como já dito acima, afiguram-se presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria. Isso porque as declarações prestadas em sede policial, inclusive o depoimento do próprio autuado José Vitor, dão conta de que o suspeito consumia drogas na companhia de menores de idade, o que, a princípio, configura a infração penal em questão.

Todavia, o delito de corrupção de menores, por si só, não legitima a prisão preventiva, uma vez que a sua pena máxima em abstrato não é superior a 04 (quatro) anos.

Como se sabe, a prisão preventiva será admitida nos moldes do art. 313 do CP, quanto restarem preenchidos seus requisitos, quais sejam, crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I, caput, do art. 64 do Código Penal; se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Desse modo, considerando que o delito do art. 28 da Lei no 11.343/06, não prevê aplicação de pena restritiva de liberdade e que o crime previsto no art. 244-B do ECA tem pena máxima de 04 (quatro) anos, não se admite a prisão preventiva, nos termos do artigo 313 do Código Penal.

Ademais disso, trata-se de agente primário, inexistindo evidências de que voltará a se envolver em prática criminosa, circunstância que conduz à conclusão de que a ordem pública não estará em risco se o autuado responder, em liberdade, ao inquérito e eventual ação penal, bem como não há indícios que o autuado trará risco ao andamento do inquérito policial ou à instrução criminal caso colocado em liberdade, circunstância que, aliada ao fato de que o flagranteado possui endereço certo, conduzem à conclusão, até prova em contrário, de que ele não se furtará ao comparecimento nos atos processuais ou à aplicação da lei penal.

Ante o exposto, com fundamento do art. 321 do Código de Processo Penal, CONCEDO A LIBERADE PROVISÓRIA a autuada. Todavia, aplico-lhe as seguintes medidas cautelares, nos termos do art. 282 e 319 do Código de Processo Penal:

I - comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades (CPP, inciso I do art. 319);

II - proibição de frequentar locais de grande aglomeração de pessoas e em que crimes como o apurado são frequentes, como bares, prostíbulos e similares (CPP, inciso II do art. 319);

III - proibição de ausentar-se da Comarca, salvo autorização do juízo (CPP, inciso IV, do art. 319);

IV - Pagamento de FIANÇA ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Consigno ainda que, o descumprimento a qualquer das medidas cumulativamente aplicadas, poderá implicar na decretação da prisão preventiva do autuado (artigo 282, § 4o, do CPP).

SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA, devendo o autuado, após o pagamento da fiança, ser colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. (...)
Destaques no original

Com efeito, a ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar deferida, eis que se apreende do acervo probatório encontradiço nestes autos que, apesar de agraciado com a concessão de liberdade provisória, o paciente permaneceu preso ao tempo da impetração, por não dispor de capacidade financeira para recolher a fiança arbitrada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

E assim não agiu, o paciente, porque
não possui condições financeiras de arcar com a fiança imposta sem prejuízo do sustento pessoal, tampouco tem familiares que possam

ajudá-lo
, pois, se diferente fosse,
possuísse condições financeiras para quitar a obrigação pecuniária arbitrada pelo condutor do processo originário, certamente não teria ficado preso desde a imposição da referida condição, que se deu em 28 de novembro de 2020 até o deferimento do pedido liminar.

Sendo assim, é imperativa a confirmação do deferimento da liberdade provisória do paciente, dispensando-o da obrigação de pagar a mencionada fiança, eis que, da análise destes autos constata-se que, de fato, ele não tem condições para quitar a referida obrigação sem prejuízo do próprio sustento.

Por outro lado, impõe-se registrar que, na espécie, já houve o reconhecimento da desnecessidade da prisão preventiva do paciente; sobrelevando-se consignar, ademais, que a incapacidade de quitar a obrigação em alusão, não pode ser óbice intransponível à liberdade almejada por ele, eis que não existem outros motivos nestes autos que demonstrem que sua custódia cautelar deva ser mantida.

Além disso, é imperioso deixar assentado que o Superior Tribunal de Justiça concedeu liminar nos autos de HC 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia da Covid-19, sejam postos em liberdades “
aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro.
”

Por sua vez, acerca do tema, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DANO –

PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E PROFISSÃO LÍCITA, PANDEMIA DE COVID-19, MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS JÁ IMPOSTAS SERIAM SUFICIENTES – PEDIDO DE DISPENSA INTRGRAL DA FIANÇA ARBITRADA –
CONCESSÃO DE LIBERDADE MEDIANTE FIANÇA E FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO PACIENTE – HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CUSTÓDIA – FALTA DE RECURSOS PARA O

VALOR DA FIANÇA – INSUFICIÊNCIA PARA SEGREGAÇÃO – VALOR ARBITRADO DESPROPORCIONAL
- RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ - PRISÃO NÃO JUSTIFICADA –
LIBERDADE PROVISÓRIA COM DISPENSA INTEGRAL DA FIANÇA ARBITRADA
– ORDEM CONCEDIDA.

“
Ordem concedida para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança
[...], e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional. Nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, fica afastada apenas a fiança, mantendo as demais medidas.” (STJ, HC no 568.693/ES). (TJMT, N.U 1024435-43.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRISÃO EM FLAGRANTE –
LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – PRETENDIDA ISENÇÃO – ALEGADA POBREZA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE UMA SEMANA SEM CONDIÇÕES PARA RECOLHER A FIANÇA ESTIPULADA
– HC COLETIVO No. 568.693/ES ESTABELECEU O PRAZO DE 72 HORAS PARA O RECOLHIMENTO DA FIANÇA –
O NÃO RECOLHIMENTO IMPLICA EM PRESUNÇÃO DE PROBREZA – MEDIDA ADOTADA PELO STJ EM RAZÃO DO COVID-19 – VALIDADE PARA TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
– CONCESSÃO DA ORDEM COM A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

Ao proferir decisão no habeas corpus coletivo no. 568.693-ES (STJ), o e. Ministro decidiu, quanto aos casos em que a liberdade provisória do paciente for condicionada ao pagamento de fiança arbitrada pelo magistrado de origem, que o não recolhimento da fiança no prazo de 72 horas implicará na presunção de pobreza, devendo o indivíduo segregado ser posto em liberdade, tendo tal entendimento efeito em todo o território nacional, em razão da situação excepcionalíssima enfrentada por conta do Covid-19.

In casu, passado mais de uma semana da decisão sem que haja o pagamento da fiança fixada, deve-se presumir a hipossuficiência do paciente, diante da necessidade de se dar cumprimento à sua soltura, mostrando-se pertinente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ordem concedida. (TJMT, N.U 1017764-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 12/10/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – CRIME PREVISTO NO ARTIGO 129, §9°, DO CÓDIGO PENAL - PRISÃO EM FLAGRANTE –
INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA, COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA – HIPOSSUFICIENTE
ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA
– POSSIBILIDADE DE DISPENSA
– ORDEM CONCEDIDA.

O arbitramento da medida cautelar de fiança não apresentou qualquer fundamentação específica quanto à necessidade e adequação da medida, bem como a finalidade pela qual se impunha a referida cautelar, o que evidencia ausência de fundamentos para a imposição da cautelar.

O inadimplemento da fiança arbitrada, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, especialmente porque comprovada a hipossuficiência do paciente, o qual é assistido pela Defensoria Pública.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça deferiu liminar no HC n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia do COVID-19, sejam postos em liberdades “aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro
”
.

Ordem concedida, liminar ratificada.

(TJMT, N.U 1013007-64.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020).
Destacamos

Destarte, diante da impossibilidade de o paciente efetuar o pagamento do
quantum
arbitrado pelo juízo da instância primeva a título de fiança; estando ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
); ostentando, ele, bons predicados; sendo o crime afiançável; e, por fim, tendo sido concedida

liberdade provisória à sua pessoa, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal, é imperiosa a dispensa da quitação da referida obrigação financeira, mediante o cumprimento, da parte dele, das obrigações que já lhe haviam sido impostas na decisão invectivada, quais sejam:

I - comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades (CPP, inciso I do art. 319);

II - proibição de frequentar locais de grande aglomeração de pessoas e em que crimes como o apurado são frequentes, como bares, prostíbulos e similares (CPP, inciso II do art. 319);

III - proibição de ausentar-se da Comarca, salvo autorização do juízo (CPP, inciso IV, do art. 319).

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
José Vitor Moreira Santos Lima
; e, por consequência, concedo a ordem vindicada, confirmando a liminar deferida, para isentá-lo do pagamento da fiança arbitrada pelo juízo de primeiro grau, mantendo, outrossim, as demais medidas cautelares diversas da prisão aplicadas pela decisão reprochada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021